Tribunal: TCU
Processo: 014.005/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6773/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 3344/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Tribunal considerou parcialmente procedente representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) a respeito do Pregão Eletrônico 395/2021-22, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Rondônia (Dnit/RO), tendo como objeto a aquisição de 10 veículos para uso estrito em atividades de fiscalização das rodovias federais sob a responsabilidade do órgão, mediante a utilização de veículos usados como parte do pagamento; Considerando que foi determinado à Diretoria-Geral do DNIT que adequasse a Portaria DNIT 2.067/2021, suprimindo os termos "dação em pagamento" e "alienação simultânea" nos itens 6.1.1, "a", 7.1.1 e 8.2 de seu Anexo I; Considerando o exame técnico empreendido pela Selog, consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 12 e 13, nos quais resta assente que foi publicada a Portaria 5.450, de 20/9/2022 (peça 9, p. 12-18), no Boletim Administrativo 180, de 21/9/2022, dispondo sobre a política de renovação, atualização, composição e alienação de frota de veículos oficiais do DNIT em âmbito nacional, em cumprimento à determinação constante da deliberação monitorada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no inciso V do art. 143 do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações estabelecidas no item "c" do Acórdão 3344/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) informar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a prolação do presente Acórdão; e c) autorizar o apensamento definitivo destes autos ao processo originador (TC 042.423/2021- 0), nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.005/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.